Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700798-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: WANGLES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em ID 19558334 a parte acostou petição alegando equívoco na remessa do processo para instância de origem enquanto há prazo para interpor recurso extraordinário. Não há no feito qualquer informação de que o processo foi remetido à origem, mesmo por que se trata de agravo de instrumento e, como processo originário, não é remetido para instância onde tramita o processo principal. O peticionante deve se atentar para regras processuais. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. (e) Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito